Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NEGADA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que fixou alimentos em 20% dos rendimentos brutos do genitor, com abatimento dos descontos compulsórios e manutenção do menor em plano de saúde. Pretensão de majoração da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a pensão fixada na sentença atende ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, diante da capacidade econômica do alimentante e das necessidades alegadas do alimentando;
(ii) se há fundamento para majorar a pensão, considerando a participação da genitora nas despesas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença observou os critérios legais do art. 1.694, § 1o, do CC, e fixou os alimentos com base na prova documental, capacidade financeira do genitor e necessidades do menor.
4. As despesas apresentadas foram, em parte, superestimadas ou não comprovadas, abrangendo itens não exclusivos do alimentando.
5. O valor fixado de 20% incide sobre rendimentos brutos, incluindo verbas variáveis, o que assegura prestação compatível com as necessidades do menor, especialmente considerando a divisão proporcional entre os genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, com base em provas concretas. 2. Não se justifica a majoração da pensão quando o valor fixado atende às necessidades do alimentando e considera a capacidade contributiva dos genitores.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.